Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726957-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUSSARA COELHO PAULO DA ROCHA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 44832689) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento (ID no 44122195). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO